Tribunal: TJBA
Processo: 8003595-76.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8003595-76.2025.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: AURORA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s):
CAIO MATEUS CAIRES RANGEL, DELMIRO BAQUEIRO BAQUEIRO NETO, IAGO SILVA PORTELA FLOR

EMBARGADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. ABORDAGEM POLICIAL. INVASÃO DOMICILIAR. CADEIA DE CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Aurora Rodrigues de Oliveira, em face do Acórdão proferido pela Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso ministerial, majorando a pena-base em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas e afastando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando a reprimenda em cinco anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto. Os embargos alegam omissões e contradições quanto à legalidade da abordagem policial, ao ingresso domiciliar sem consentimento válido, à cadeia de custódia das provas, à insuficiência probatória, à ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena e à suposta inadequação dos precedentes utilizados. Postula-se o saneamento das omissões e, com efeitos infringentes, a absolvição, o reconhecimento de nulidades ou, subsidiariamente, a redução da pena com aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
algumas
questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da legalidade da abordagem policial; (ii) apurar eventual omissão sobre o consentimento no ingresso domiciliar; (iii) examinar a alegação de omissão na análise da cadeia de custódia; (iv) identificar se o acórdão se omitiu na análise da suficiência probatória e da presunção de inocência; (v) apurar eventual bis in idem na dosimetria da pena; e (vi) avaliar se houve inadequada aplicação dos precedentes judiciais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão embargada está devidamente fundamentada e não padece de omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado todos os argumentos essenciais ao julgamento da controvérsia.

4.
A legalidade da abordagem policial foi expressamente analisada, reconhecendo-se a existência de fundada suspeita decorrente de denúncia anônima via CICOM ou suspeita de restrição veicular, hipóteses legitimadoras da diligência policial à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

5.
O ingresso no domicílio da acusada foi reputado lícito, com base em depoimentos coerentes dos policiais e da própria testemunha de defesa (motorista de aplicativo), que confirmaram o consentimento da ré, afastando-se a tese de coação e, por consequência, a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

6.
As alegações sobre quebra da cadeia de custódia foram rejeitadas por ausência de demonstração concreta de violação ou prejuízo, conforme exigência do art. 563 do CPP, sendo insuficientes meras conjecturas ou alegações genéricas.

7.
A condenação foi fundamentada em provas consistentes, como os laudos toxicológicos, apreensão de drogas em grande quantidade e variedade, instrumentos típicos do tráfico e depoimentos dos policiais, não havendo violação à presunção de inocência.

8.
Inexistiu bis in idem na dosimetria, pois os elementos utilizados para majorar a pena-base — quantidade e diversidade dos entorpecentes — foram distintos daqueles empregados para afastar o tráfico privilegiado, fundado na dedicação à atividade criminosa e estrutura organizada para o tráfico.

9.
A invocação de precedentes foi considerada adequada, havendo similitude fática e aplicação coerente das teses jurídicas, sendo descabida a alegação de obiter dicta ou violação aos arts. 926 e 927 do CPC.

10.
Os embargos buscam a rediscussão do mérito da decisão e não se prestam para essa finalidade, nos termos do art. 619 do CPP, inexistindo os vícios alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
A reiteração de argumentos já enfrentados no acórdão embargado não configura omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa.

2.
É legítima a abordagem policial fundada em denúncia anônima especificada via CICOM ou suspeita de restrição veicular, desde que precedida de diligências mínimas.

3.
O consentimento para ingresso domiciliar pode ser reconhecido a partir de depoimentos coerentes e harmônicos, não se exigindo gravação ou termo escrito.

4.
A ausência de elementos objetivos que demonstrem prejuízo afasta a alegação de quebra da cadeia de custódia.

5.
A condenação por tráfico de drogas pode se fundar em prova robusta formada sob o crivo do contraditório, mesmo diante de divergência parcial entre as testemunhas.

6.
Não configura bis in idem a utilização de elementos distintos nas fases da dosimetria, desde que devidamente fundamentada a exclusão do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

7.
A invocação de precedentes jurisprudenciais é válida quando fundada em similitude fática e aderência normativa, não se exigindo correspondência literal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, II, XI, LIV, LV, LVII, e 93, IX; CPP, arts. 157, 158-A a 158-F, 244, 386, II, V e VII, 563 e 619; CP, arts. 59 e 65, III, d; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42; CPC, arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 856.508/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.03.2025;
STJ, AgRg no RHC n. 158.441/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 15.06.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2544689/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 785.911/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.04.2024; STJ, AREsp n. 2229406/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.02.2022; STF, Emb. Decl. no ARE n. 1.464.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 8003595-76.2025.8.05.0001
, em que figura
,
como
Embargante
,

AURORA RODRIGUES DE OLIVEIRA
, representad
a
pelos advogados Delmiro Baqueiro (OAB/BA 70.751), Caio Rangel (OAB/BA 26.660) e Iago Portela (OAB/BA 79.080),
e, como
Embargado
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o
A
córdão
embargado
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2
ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03